Tribunal: STF
Processo: RHC 226917
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 30): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DE FORMA CONTINUADA. EXECUÇÃO DE PENA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Revisão Criminal, conquanto prevista em um dos capítulos do Título II – denominado "Dos Recursos em Geral " – do Livro III do Código de Processo Penal, constitui ação impugnativa autônoma, que, ao contrário de certos recursos, não tem efeito suspensivo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 



    Busca-se, em suma, a atribuição de efeito suspensivo à execução da pena imposta ao paciente – pela prática, em continuidade delitiva do crime de estupro de vulnerável - , sob a assertiva de que já apresentada por sua defesa pedido de revisão criminal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (eDOC 58).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o recurso não comporta acolhimento.



    De plano, porque, na esteira da jurisprudência desta Corte, “A ação de revisão criminal é insuscetível de, pelo seu mero ajuizamento, ensejar a fragilização da coisa julgada formada em ação penal julgada procedente. Precedentes: HC 150.150-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/02/2019; e HC 141.114, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2019” (HC 167959 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Ministro Luiz Fux, DJe 08.05.2019). 



    Assim, o deferimento de liminar em revisão criminal constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, plausibilidade jurídica. Ou seja, no contexto do pedido revisional, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. 



    Isso porque a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    In casu, verifica-se que a decisão primeva rejeitou o pedido cautelar defensivo, sob o seguinte fundamento (eDOC 12):



     A revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo e, portanto, não se revela hábil para autorizar a paralisação da execução da pena. A jurisprudência tem admitido excepcionar tal entendimento quando houver manifesta ilegalidade, fundada em erro claro do judiciário (teratológico). 



    Trata-se de regra justificável nos próprios requisitos de ingresso desta ação, tendo em vista que somente pode ser ajuizada após a formação de coisa julgada em torno da decisão condenatória. Por isso, o princípio do in dubio pro reo não é aplicado como o faz durante a instrução penal. 



    O pedido de liminar em revisão criminal não é previsto pelo ordenamento jurídico pátrio e apenas será examinado nesta oportunidade para evitar-se qualquer alegação de ofensa à ampla defesa. 



    Pretende o requerente que seja decretada a nulidade da sua condenação, ou a redução de sua pena, argumentos devem ser analisados quando da apreciação e julgamento definitivo da Revisão Criminal, uma vez que são matérias intrínsecas ao mérito da revisão, sendo necessário o seu exame aprofundado, o que é inviável em sede liminar. 



    Além disso, o mero ajuizamento de revisão criminal não constitui causa de suspensão da pena imposta em sentença condenatória com trânsito em julgado, tampouco anulação, sob pena de ofensa à segurança jurídica. 



    Ressalta-se ainda que, além do caráter satisfativo do pedido, o que importaria em indevida antecipação da tutela jurisdicional, a matéria arguida demanda exame em maior grau de extensão. 



    Sendo, portanto, inadmissível em fase de cognição sumária a análise da pertinência ou impertinência dos motivos que embasaram a condenação, apenas após o devido trâmite da revisão criminal, se provida, será possível a análise dos pedidos elencados.



    [...]



    Assim sendo, por segurança jurídica, levando em consideração que as teses aqui apresentadas pelo requerente guardam grande similitude com aquelas já apreciadas nos autos da Ação Penal n. 0833032-58.2016.8.23.0010, não há, neste primeiro momento, como admiti-las como um erro do judiciário a ser corrigido através da via estreita da revisão criminal. 



    Posto isso, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido liminar, devendo a questão ser analisada mais detalhadamente quando da apreciação e julgamento definitivo da presente revisão. 



    Assim, o decisum do STJ não merece reproche.



    A jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica quanto ao entendimento de que a “revisão criminal, verdadeira rescisória colocada à disposição do acusado, a teor do artigo 621 do Código de Processo Penal, não possui efeito suspensivo” (HC 75834, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Marco Aurélio, DJ 06.02.1998). Assim, como ”o pedido de revisão criminal não suspende os efeitos da decisão condenatória transitada em julgado, não há, pois, fundamento legal para que o condenado aguarde em liberdade o julgamento da revisão” (RHC 60989, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Francisco Rezek, DJ 01.07.1983). No mesmo sentido: HC 73947, Primeira Turma, Relator(a) Ministro Ilmar Galvão, DJ 01.07.1996; HC 120.492, Relator(a) Ministra Rosa Weber, DJe 03.02.2014.



    Não havendo a defesa apresentado argumentação bastante plausível para sustar a exequibilidade do acórdão condenatório, “Não se há de emprestar ao habeas corpus contornos inerentes à ação cautelar, de resto, incabível” (HC 75834, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Marco Aurélio, DJe 06.02.1998).



    Outrossim, não demonstradas hipóteses de constrangimento ilegal, na medida em que os atos jurisdicionais antecedentes se alinham à majoritária jurisprudência desta Suprema Corte, não há como acolher a pretensão obstativa ao início do cumprimento da reprimenda imposta em sua condenação.



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §°, RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 06 de julho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente